Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021534-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ELSO VICENTE POZZOBON E OUTROS
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por ELSO VICENTE POZZOBON E OUTROS, de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Parcial da Assembleia Geral Extraordinária (Processo no 1034512-85.2020.8.11.0041), indeferiu os pedidos de tutela de urgência. (Id. 61977516)
Os agravantes fazem uma síntese da ação principal, afirmam que a Assembleia Geral Extraordinária, foi realizada ao arrepio das normas Estatutária, em especial sem uma convocação dos associados com a devida especificação sobre o tema, os quais restaram tolhidos de tomar prévia ciência do que exatamente seria objeto de pauta e, por conseguinte, de exercer seu direito de voto em importante deliberação de assunto de notório interesse dos associados.
Na referida Assembleia foi deliberado sobre a realização de “pesquisa científica” sobre a resistência da soja à Ferrugem Asíatica, desconsiderando o período imposto de vazio sanitário, em afronta à legislação atual.
Asseveram que tal atitude gerou diversos embates jurídicos, com a atuação do Ministério Público Estadual que ajuizou 14 (quatorze) Ações Civis Públicas em face da agravada, por ter desrespeitado a Notificação Recomendatória para paralização do estudo e ter causado dano ambiental, que culminaram na condenação da entidade em cifras milionárias.
Aduzem que em razão do iminente prejuízo incalculável que poderá recair diretamente sobre os agravantes – enquanto associados da Agravada APROSOJA-MT. Malgrado não guardarem relação alguma, sequer voto ou anuência, para com as decisões desacertadas tomadas e que continua a perpetrar a Associação, em descompasso da legislação, resta clara a necessidade de medidas enérgicas e emergenciais, para anular os atos irregulares emanados da atual diretoria da APROSOJA-MT, para fins de cessar as irregularidades verificadas.
Pugnaram pela concessão da liminar para: “(i) a suspensão cautelar, parcial e provisória dos efeitos das deliberações realizadas na mencionada AGE irregular, notadamente em relação à convocação em desconformidade ao próprio Estatuto, além da pesquisa ilegalmente aprovada e quaisquer medidas contrárias às normas recomendatórias dos órgãos fiscalizatórios e legislação ambiental, abstendo-se a ré de proceder com novas pesquisas no mesmo sentido, até que haja a formal e devida autorização nos ditames legais; (ii) que a PROSOJA-MT se abstenha de praticar novos atos extrajudiciais ou judiciais oriundo do ato nulo aprovado, de modo IRREGULAR, na Assembleia Geral Extraordinária, notadamente no item “5.2. PESQUISA SOBRE DATA DE INÍCIO DE PLANTIO DE SEMENTE DE SOJA PARA USO PRÓPRIO EM FEVEREIRO”, em descompasso com a legislação vigente sobre a matéria, inclusive no que se refere ao custeamento da defesa dos produtores rurais envolvidos na suposta
pesquisa, posto que contrária às normas estatutárias da Associação.”(sic)
Alegam que apesar de terem demonstrados todos os requisitos do art. 300 do CPC, a MMa. Juíza indeferiu os pedidos.
Expõem sobre a necessidade de reformar a decisão agravada, pois ao contrário do entendimento da Magistrada, o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária em voga claramente não obedeceu ao Estatuto da APROSOJA, não havendo que se falar em cumprimento por constar meramente “assuntos gerais” na pauta quanto à ordem do dia. Não restou observado pela APROSOJA/MT, ao promover deliberações em AGE e celebrar acordos à revelia de grande parte dos associados que sequer tiveram convocação transparente da ordem do dia, bem como do Estado de MT, sem qualquer anuência da PGE/MT ou autorização do Governador de MT ou da SEDEC.
Não se reputam legítimas, em hipótese alguma, as deliberações consignadas em ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/12/2018, cuja convocação se deu de forma nitidamente irregular, porquanto em desconformidade com as diretrizes previstas no Estatuto Social da própria APROSOJA, deixando de constar especificadamente a ordem do dia – o que “assuntos gerais” evidentemente não atende – restando claro, assim, que não se verificou a devida transparência, clareza e precisão.
Para os agravantes o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo encontra-se igualmente demonstrado, ao verificar-se que os resultados advindos da viciada aprovação assemblear já estão a impactar as atividades dos agricultores do Mato Grosso, mormente os autores, que, em que pese discordantes dos atos irregulares perpetrados pela APROSOJA/MT, enquanto produtores rurais associados estão a esta vinculados, podendo vir a ser responsabilizados de forma solidária, tendo seu patrimônio afetado e, ainda, correndo o risco de terem suas lavouras infestadas pela Ferrugem Asiática, dado o descumprimento da calendarização instituída pelo Poder Público Estadual, em total descompasso do disposto pelo Estatuto da APROSOJA/MT. Como exposto, as 14 (quatorze) Ações Civis Públicas propostas pelo Ministério Público apenas constituem fator contributivo ao agravamento da situação de urgência experimentada pelos Agravantes, não sua razão exclusiva.
Expõem que a maioria as ações civis públicas foram sentenciadas, com a procedência dos pedidos formulados, o que expõe os agravantes às possíveis consequências jurídicas e judiciais do ato ilícito perpetrado pela agravada. As sentenças recentemente prolatadas, as quais condenam a APROSOJA/MT e seus diretores pagar, de forma solidária, valores milionários. A par das condenações recentemente impostas nas Ações Civis Públicas os agravantes e demais associados são ainda obrigados a ver recursos financeiros que deveriam ser empregados para o regular desenvolvimento das finalidades estatutárias da APROSOJA/MT serem ainda mais desperdiçados.
Ao final, requerem a concessão da tutela recursal para “(ii) a suspensão cautelar, parcial e provisória dos efeitos das deliberações realizadas na mencionada AGE irregular, notadamente em relação à convocação em desconformidade ao próprio Estatuto, além da pesquisa ilegalmente aprovada e quaisquer medidas contrárias às normas recomendatórias dos órgãos fiscalizatórios e legislação ambiental; (iii) que a APROSOJA-MT se abstenha de praticar novos atos extrajudiciais e/ou judiciais oriundo do ato nulo aprovado, de modo IRREGULAR, na Assembleia Geral Extraordinária, notadamente no item “5.2. PESQUISA SOBRE DATA DE INÍCIO DE PLANTIO DE SEMENTE DE SOJA PARA USO PRÓPRIO EM FEVEREIRO”, em descompasso com a legislação vigente sobre a matéria, inclusive no que se refere ao custeamento da defesa dos produtores rurais envolvidos na suposta pesquisa, posto que contrária às normas estatutárias da Associação.”(sic) (Id. 61977513)
Antônio Galvan, ingressou com pedido de intervenção de terceiro. (Id. 62473029)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
In casu, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, visto que o Edital de Convocação (ID 35887478) obedece ao que determina o art. 16 do Estatuto da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso:
“A Assembleia Geral Ordinária será convocada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e a Assembleia Geral Extraordinária com no mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência de sua realização, através de meio que garanta a ampla divulgação, devendo constar sempre nas convocações a ordem do dia, local e horários das reuniões.”
Atende, portanto, tanto o Estatuto como a Legislação Civil.
O art. 59 do Código Civil, no que concerne a convocação para a realização da Assembleia Geral em caráter Extraordinário, dispõe: “Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: I – destituir os administradores; II – alterar o estatuto.”
Ademais, o art. 15 do Estatuto da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, dispõe:
“A Assembleia Geral Extraordinária será convocada sempre que for necessário deliberar sobre os assuntos a seguir delimitados:
I – destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal em Assembleia Geral;
II – alterar e aprovar o Estatuto Social e o Regimento Interno;
III – deliberar quanto à dissolução da APROSOJA-MT;
IV – deliberar sobre recurso cabível à Assembleia Geral, nos termos do art. 23, § 3o deste Estatuto;
V – deliberar em última instância administrativa, sobre recursos apresentados contra decisões emanadas da Diretoria;
VI – resolver sobre aquisição, venda ou alienação de bens imóveis, constando tal intenção na ordem do dia;
VII – instituir e fixar valores das contribuições;
VIII – deliberar sobre a exclusão de Delegados e Diretores, respeitando-se a regra do art. 23, § 3o deste Estatuto;
IX – deliberar sobre a criação ou extinção de Núcleos de Associados;
X – realizar eleição, nos termos do § 1o do art. 24 deste Estatuto;
XI – deliberar sobre demais assuntos de interesse dos produtores associados.” (ID 35887475).
O Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial em 27 de novembro de 2018, cumpre tanto com o prazo mínimo de convocação, como quanto a ordem do dia, eis que especifica os assuntos a serem tratados como os possíveis “os assuntos gerais”.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, verifica-se que não há nos autos qualquer demonstração de vício de convocação na Assembleia Geral Extraordinária como alegado pelos autores, restando ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito.
(...)
Por fim, não verifico o prejuízo da demora. Explico: a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em 13/12/2018, ou seja, há dois anos, e somente agora que, diga-se, em razão do ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público, os autores vem postular a sua suspensão e consequente nulidade.
Ou seja, caso o Ministério Público não tivesse proposto a referida ação, os autores não teriam se insurgido quanto a supramencionada Assembleia, ainda que com consequências ao meio ambiente e/ou às suas lavouras.
Diante disso, indefiro a tutela de urgência requerida.
(...)” (Id. 61977516) (sic)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos dos agravantes não se mostram relevantes, especialmente quanto ao alegado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois como bem destacado pela MMa. Juíza, a assembleia que se pretende declarar nulidade parcial, foi realizada no ano de 2018, além disso, apesar das Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público já terem sentença desfavorável à agravada, elas tramitam há tempos, e somente após as sentenças desfavoráveis é que os agravantes resolveram se insurgir contra a Assembleia Geral Extradordinária de 2018.
Cumpre ainda destacar, que referidas sentenças são passíveis de reforma, caso a agravada interponha os recursos competentes.
De outro lado, quanto a probabilidade do direito, também em análise superficial, não se evidencia nenhuma irregularidade na convocação da Assembleia Geral Extraordinária, capaz de impedir que os agravantes participassem do ato, uma vez que o Edital foi publicado na Imprensa Oficial, no prazo legal e seguindo as regras do Estatuto.
Ante o exposto INDEFIRO A TUTELA RECURSAL.
Quanto ao pedido de intervenção de terceiro formulado por Antônio Galvan, postergo a análise, para após manifestação da agravada e dos agravantes.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora